Tribunal: TJDFT
Processo: 0005005-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. AUTORIA DUVIDOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo dúvida intransponível sobre a autoria delitiva deve o acusado ser absolvido em observância do princípio do in dubio pro reo.
2. A palavra do policial isolada e não confirmada por outros elementos de prova não é suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente quando o acusado não foi flagrado com entorpecente, com o dinheiro correspondente do tráfico, além de não ter sido reconhecido pelo usuário e os vídeos produzidos não comprovarem, extreme de dúvida, a traficância.
3. Recurso conhecido e desprovido.